Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como decidir sobre elas em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.